Tribunal: STF
Processo: HC 245716
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



          I. CASO EM EXAME



          1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que desproveu agravo regimental em habeas corpus, sob o fundamento de que a competência do STF não se inaugura antes do esgotamento da jurisdição antecedente e de que não houve ilegalidade flagrante ou teratologia no ato impugnado. O embargante alega omissão no acórdão, argumentando que a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça já havia se esgotado antes da impetração do habeas corpus. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para concessão da ordem.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto ao esgotamento da jurisdição no STJ antes da impetração do habeas corpus; e (ii) verificar se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir o mérito e atribuir efeitos infringentes à decisão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito do julgado.



    4. O acórdão embargado analisou suficientemente as razões do agravo regimental e concluiu pela ausência de ilegalidade flagrante, explicitando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício.



    5. O entendimento firmado pelo acórdão recorrido, no sentido de que o cálculo da pena máxima em abstrato deve considerar as causas de aumento e agravantes, está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF, afastando a alegação de omissão sobre a matéria.



    6. A pretensão de rediscutir o mérito com vistas à concessão de efeitos infringentes é incabível nos presentes embargos de declaração, conforme reiterada orientação jurisprudencial da Corte.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento:



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339; STF, AP 618, Rel. Min. [Relator], DJe 8.3.2024; STF, HC 245.478, Rel. Min. Flavio Dino, DJe 30.08.2024; STF, HC 130.219-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.06.2016; STF, HC 122.755-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.06.2016.